Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-14.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000800-14.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANITA BARROS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002 DO STF. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Juízo de retração exercido. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000800-14.2019.8.05.0032, em que figura como apelante, o ANITA BARROS DOS SANTOS e, apelado, O ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, modificar o acórdão recorrido, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA pela Defensoria Pública Estadual, reformando a sentença para que seja condenado o ESTADO DA BAHIA ao pagamento dos honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no importe de em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 87 §2º do CPC, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.